Tribunal: TCU
Processo: 030.411/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Kátia Regina de Oliveira Santos contra o Acórdão 1.518/2025-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 1.843/2022-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, que, em revisão de ofício, declarou ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria em razão da incorporação da parcela vulgarmente conhecida como opção, bem como da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 1518/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar à recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.